Tribunal: STF
Processo: RE 168917
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-19
Data de publicação: 1996-12-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMÓVEL TOMBADO PELA
UNIÃO. DESAPROPRIAÇÃO DO MESMO BEM PELO MUNICÍPIO, COM IMISSÃO
PROVISÓRIA NA POSSE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.
RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS.
                Valendo-se o município da vertente mais larga de
proteção do patrimônio cultural - a desapropriação, com imissão
provisória na posse - cumpre-lhe o dever de reparar eventuais danos
causados no imóvel.